Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE DESERÇÃO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.
2. A apresentação de comprovante de agendamento ou comprovante provisório de pagamento, sujeito a cancelamento pelo banco liquidante do título, não satisfaz o pressuposto formal e imprescindível à admissibilidade do recurso.
3. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro.
4. Se parte, em causa própria, viajou para o exterior durante a fluência do prazo processual, assumiu o risco por eventuais dificuldades que poderiam advir para acompanhar o processamento do seu apelo.
5. Não restou demonstrado o nexo entre as medidas de restrição de circulação de pessoas e o desatendimento ao despacho para regularizar o preparo, até porque o processo é digital.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.